Tribunal: TJMT
Processo: 1033180-33.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033180-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA - CPF: 013.251.981-02 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1033180-33.2025.8.11.0001.

Origem
: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente/Recorrido:
FABIO DE OLIVEIRA.

Recorrido/Recorrente:

BANCO DO BRASIL S/A.

Relator:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
15 a 18/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pelas partes contra sentença, que homologou projeto elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inexistência de débito, e indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

O reclamante alegou desconhecer débito no valor de R$ 2.325,90, registrado em seu nome. O reclamado apresentou contestação instruída com telas sistêmicas, termo de adesão ao cartão de crédito e faturas, sustentando que o valor decorre da inadimplência do cartão. O Juízo de origem havia acolhido parcialmente os pedidos do autor, o que ensejou recursos de ambas as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há relação jurídica válida entre as partes capaz de justificar a negativação do nome do autor; e (ii) estabelecer se houve abuso ou ilegalidade na inscrição do débito, a ensejar declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de relação jurídica entre as partes é reconhecida pelas provas documentais acostadas pela parte ré (termo de adesão, telas sistêmicas e faturas), não impugnadas especificamente pela parte autora, o que atrai a incidência da Súmula 34 da Turma Recursal Única do TJMT.

A origem do débito foi devidamente demonstrada pelo réu, competindo ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar a quitação ou a inexistência da dívida, o que não ocorreu.

A inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito, conforme reconhecido pela jurisprudência local, não havendo ilegalidade na negativação em razão de débito oriundo de contrato regularmente firmado.

A ausência de comprovação de dano moral ou de irregularidade na negativação afasta a pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido; recurso do reclamado provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica a documentos que comprovam a contratação e inadimplência do cartão de crédito afasta a alegação de inscrição indevida.

2.

A inscrição em órgãos de proteção ao crédito, desde que decorrente de dívida legítima e não paga, configura exercício regular de direito.

3.

Compete ao autor provar a inexistência ou a quitação do débito quando reconhecida a relação contratual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Turma Recursal Única, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.08.2018, DJE 09.08.2018.
Súmula relevante citada: Súmula 34 da Turma Recursal Única do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 3070849316, a qual homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pleito inicial,
declarando
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 2.325,90 (dois mil trezentos e trinta e cinco reais e noventa centavos).

Dessa sentença, recorreram o reclamante e o reclamado. O autor objetivando a
fixação
da indenização por

danos morais, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1.

Relação jurídica incontroversa;

2.

Legitimidade do débito demonstrada.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas nos IDs 307084940 e 307084941.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no ID 307084910, vê-se que o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 2.325,90 (dois mil trezentos e trinta e cinco reais e noventa centavos)
, o qual afirma desconhecer.

O demandado, em sede de contestação (IDs 307084921/

307084927),
sustenta que o débito negativado decorre da utilização de cartão de crédito, o qual gerou faturas posteriormente inadimplidas. Ademais, anexou
telas sistêmicas, termo de adesão ao cartão de crédito e faturas que demonstram a utilização dos serviços, os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (Grifei)

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Ademais, em sede de impugnação (ID 307084929), o reclamante sustenta que os documentos acostados à contestação comprovam apenas a existência de relação jurídica entre as partes. Ressalta, contudo, que o presente feito não versa sobre relação contratual, destacando que os referidos documentos foram utilizados para a abertura de conta, não tendo o reclamado comprovado a origem do débito negativado.

No caso, é incontroverso que o autor possui relação jurídica com a parte reclamada.

Registre-se que,
evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, incumbia à parte autora comprovar a quitação do débito ou a sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Logo, o reclamado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
. Portanto,
não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações do recorrente/reclamante, inexistem, nos autos, provas aptas a amparar a pretensão deduzida na inicial.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
reclamado
para julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
reclamante
, condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025